Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-92.2021.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1003333-92.2021.8.11.0011.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: ADRIANA HELENA FERNANDES DE CARVALHO.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS - FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - DEVIDOS - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) - TEMA 551 STF - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
4. Assim, o servidor público contratado temporariamente, que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003333-92.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANA HELENA FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 416.029.861-34 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022